Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715468-20.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal impetrado por advogados constituídos em favor de MARCUS LUCAS MESQUITA GONCALVES, apontando como ato coator v. acórdão no 1864067, proferido por esta Eg. 3a Turma Criminal no julgamento da Apelação Criminal n. 0720380-90.2021.8.07.0003, Id 70988631, págs. 34-46, transitado em julgado em 02/12/2024. Alega o impetrante, em síntese, nulidade do reconhecimento do acusado, condenado por crime de roubo majorado. Requer a concessão da ordem para o reconhecimento da ilicitude do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP, bem como da Resolução 484 do CNJ, incorrendo na exclusão da prova, nos moldes do art. 157 do CPP, com consequente absolvição do condenado. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, o ato apontando coator desse writ consiste em v. acordão proferido pela Eg. 3a Turma Criminal deste Tribunal no julgamento da Apelação Criminal n. 0720380-90.2021.8.07.0003, Id 70988631, págs. 34-46, transitado em julgado em 02/12/2024, que confirmou a condenação do paciente, por autoria em crime de roubo majorado, a uma pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto. Desse modo, é induvidoso que a autoridade coatora é o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o que implica, ipso jure, na competência do Eg. Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ, nos exatos termos do art. 105, I, ‘c’, da CF/88. Ante o exposto, sendo o TJDFT absolutamente incompetente para processar e julgar o presente remédio constitucional, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, haja vista sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR